Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-82.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ACORDO JUDICIAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VISITAS SUSPENSAS. REAPROXIMAÇÃO GRADUAL. POSSIBILIDADE.
1. Nas razões da apelação deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença e o julgamento de indeferimento do pedido da petição inicial (art. 932 do CPC), e expor os fundamentos de fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma (artigo 1.010, II e III, do CPC).
2. Não se admite, em sede de recurso, a formulação de pedido não ventilado e apreciado na origem, por consistir em inovação recursal e configurar supressão de instância.
3. As demandas que envolvem direitos de crianças e adolescentes devem ser analisadas à luz do melhor interesse nos menores, buscando-se preservar sua integridade física, psíquica e social, apesar das desavenças dos pais.
4. Constatado que a criança, há muito tempo, foi retirada do convívio do genitor, a readaptação da à convivência com a família paterna, recomenda-se que a reaproximação e o retorno das visitas ocorra de maneira gradual, sem pernoite imediata.
5. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.